Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-80.2020.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000213-80.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO GUSTAVO MARTINS LOPES CARRARA - CPF: 028.683.121-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MÚLTIPLOS MEIOS DE PROVA. ILEGIBILIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, caput, c/c §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da materialidade delitiva para manutenção da condenação, considerando a alegada ilegibilidade do teste de etilômetro e a ausência de recordação detalhada dos fatos pelos policiais em juízo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime de embriaguez ao volante pode ser comprovada por diversos meios de prova, não se limitando ao teste de etilômetro, conforme expressamente previsto no §2º do art. 306 do CTB.

4. A eventual ilegibilidade do resultado numérico do teste de etilômetro não impede a condenação quando existem outros elementos probatórios suficientes, como o boletim de ocorrência, os depoimentos dos policiais militares e, principalmente, a confissão judicial do réu.

5. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetivo perigo concreto para sua configuração, bastando a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

6. A limitação da memória dos policiais quanto aos detalhes específicos da ocorrência, após considerável lapso temporal, não invalida seus depoimentos, especialmente quando ratificam o conteúdo do boletim de ocorrência contemporâneo aos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

**Tese de julgamento:** "1. A materialidade do crime de embriaguez ao volante pode ser comprovada por diversos meios de prova, não se limitando ao teste de etilômetro. 2. A confissão judicial do réu, corroborada por outros elementos probatórios, constitui prova suficiente para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO GUSTAVO MARTINS LOPES CARRARA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 0000213-80.2020.8.11.0015, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 306,
caput
c/c §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Segundo consta da denúncia, no dia 08 de junho de 2019, por volta das 02h00, em via pública, na Avenida Bruno Martini, na cidade de Sinop/MT, o denunciado conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Na data dos fatos, ocorria uma blitz policial integrada da operação "Trânsito sem Álcool", quando houve a abordagem do denunciado, que conduzia o veículo VW Voyage, placa NUC-2460. O denunciado foi submetido ao exame de alcoolemia, que apresentou teor alcoólico superior ao permitido, confirmando-se sua embriaguez.

O acusado foi preso em flagrante delito e, logo após, livrou-se solto mediante o pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

As partes firmaram Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), que foi homologado em 26/06/2021. Contudo, em 18/09/2023, o Ministério Público, aduzindo o inadimplemento injustificado da obrigação avençada, ofereceu denúncia contra o acusado, requerendo a revogação do acordo, o que foi deferido pelo juízo.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a ausência de provas judicializadas da materialidade delitiva. Argumenta que o teste de etilômetro juntado aos autos está ilegível quanto ao teor alcoólico e que os policiais militares, quando ouvidos em juízo, não se recordaram dos fatos, tendo apenas ratificado o teor do boletim de ocorrência. Invoca o princípio do in dubio pro reo e o artigo 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo boletim de ocorrência, depoimentos policiais e confissão do acusado. Ressalta que, apesar da ilegibilidade do resultado numérico do teste de etilômetro, é possível visualizar os demais dados constantes do documento, além de que a materialidade do delito não depende exclusivamente da indicação do teor etílico, podendo ser comprovada por outros meios de prova, conforme expressamente autoriza o § 2º do artigo 306 do CTB.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação. (Id. 337783367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 306, caput, c/c §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, por ter, no dia 08 de junho de 2019, por volta das 02h00, conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando ausência de provas judicializadas da materialidade delitiva, sob o argumento de que o teste de etilômetro está ilegível quanto ao teor alcoólico e que os policiais militares não se recordaram dos fatos em juízo.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, não merecendo acolhimento a tese defensiva.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência (BOPM nº 2019.171668) e pelo conjunto probatório colhido em contraditório judicial.

Consta do BOPM nº 2019.171668, lavrado em 08.6.2019, que:

"em decorrência da 'Operação Trânsito sem Álcool', foi abordado o suspeito supra citado o qual estava conduzindo o veículo VW/Voyage de placa NUC2460, e se encontra sob efeito de álcool, onde ao ser submetido ao teste de etilômetro nº 113634 sendo contatado dessa forma nível de álcool superior ao permitido, sendo assim conduzido para a DEL POL Civil sem lesões corporais para que sejam tomadas as providências que o caso requer. Obs segue em anexo o teste de etilômetro realizado no conduzido."

Embora a defesa alegue que o teste de etilômetro nº 113634 (ID 129270578) está ilegível quanto ao teor alcoólico, tal circunstância não impede a comprovação da materialidade delitiva por outros meios de prova, conforme expressamente autorizado pelo §2º do art. 306 do CTB, que dispõe:

"A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova."

Nesse sentido, a materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão judicial do próprio réu.

A Policial Militar Karla Petroski, em seu depoimento judicial, embora não se recordasse especificamente da abordagem do acusado devido ao lapso temporal, esclareceu o procedimento padrão adotado nas blitz policiais, conforme transcrito na sentença:

"Inquirida em juízo (relatório de mídias ID. 194130778), a testemunha PM Karla Petroski relatou que, em decorrência do lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos (08.6.2019), não se recorda de detalhes da ocorrência. Relatou que, pelo procedimento padrão das Blitz policiais, o condutor somente é conduzido à Delegacia de Polícia Civil quando é realizado o teste de etilômetro e o resultado indicia concentração de miligramas de álcool por litro de ar alveolar superior à permitida em lei, ou, quando o condutor se recusa a realizar o teste, mas apresenta visíveis sinais de embriaguez, hipótese na qual é lavrado o respectivo auto de constatação de embriaguez."

De igual modo, o Policial Militar Moacir da Fonseca Canett Júnior, também ouvido em juízo, ratificou o teor do Boletim de Ocorrência e de seu depoimento prestado perante a autoridade policial, conforme consta na sentença:

"Inquirida em juízo (relatório de mídias ID. 194130778), a testemunha PM Moacir da Fonseca Canett Júnior relatou que, em decorrência do lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos (08.6.2019), não se recorda de detalhes da ocorrência. Até se recorda da operação e da Avenida onde foi realizada a Blitz policial, porém, não se recorda especificamente da abordagem do acusado ou sua condução à Delegacia de Polícia Civil. Ao final, ratificou o teor do Boletim de Ocorrência e de seu depoimento prestado perante a autoridade policial."

O fato de os policiais não se recordarem detalhadamente da ocorrência, após transcorrido considerável lapso temporal, não invalida seus depoimentos, especialmente quando ratificam o conteúdo do Boletim de Ocorrência lavrado na época dos fatos. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, que reconhecem a validade dos depoimentos policiais, ainda que prestados de forma genérica, quando corroborados por outros elementos de prova.

Ademais, o elemento probatório mais contundente nos autos é a confissão judicial do próprio apelante, que admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas antes de conduzir o veículo, conforme transcrito na sentença:

"Interrogado em juízo (relatório de mídias ID. 194130778), Bruno Gustavo Martins Lopes Carrara confessou que, em 08.6.2019, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Afirma que, na data dos fatos, estava com sua esposa e saíram de casa para um estabelecimento comercial e consumiram bebidas alcoólicas; beberam cerveja e algumas doses de whisky. Depois indo embora do estabelecimento, o acusado quem estava conduzindo o automóvel quando o casal passou por uma blitz policial e o veículo foi abordado pelos policiais. O acusado aceitou realizar o teste do etilômetro. Em seguida, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à DELPOL de Sinop, para lavratura do boletim de ocorrência e demais providências. Pagou a fiança e foi posto em liberdade. Não se recorda o valor do resultado, mas acredita que tenha indicado concentração de miligramas de álcool por litro de ar alveolar superior à permitida em lei, para ser conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Está arrependido de ter conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool."

A confissão do réu, somada aos demais elementos probatórios, forma um conjunto harmônico e coerente que não deixa dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas. O apelante admitiu expressamente ter consumido bebidas alcoólicas (cerveja e whisky) antes de dirigir, ter sido submetido ao teste de etilômetro e acreditar que o resultado indicou concentração de álcool superior à permitida em lei.

DA NATUREZA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Importante ressaltar que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetivo perigo concreto para sua configuração. Nesse sentido, a mera condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool já é suficiente para a consumação do delito.

Esse entendimento está consolidado na jurisprudência desta Corte, conforme precedentes citados no parecer ministerial:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ETILÔMETRO. VERIFICAÇÃO METROLÓGICA VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA DO TESTE ETÍLICO PARA A MATERIALIDADE. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS RECHAÇADAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O resultado do teste de alcoolemia excede o limite legal, configurando, por si só, a infração penal prevista no art. 306 do CTB, conforme admite o art. 3º da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, sendo desnecessária a presença de sinais clínicos. [...] 5. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo dispensável a demonstração de risco concreto. [...]" (N.U 1021457-19.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO ETILÔMETRO. PROVA TÉCNICA NÃO REPETÍVEL. PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] O teste de etilômetro constitui prova não repetível, admitida expressamente pelo art. 155 do CPP, podendo fundamentar validamente a condenação. O exame apontou concentração de 0,57 mg de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal de 0,3 mg/l fixado pelo art. 306, §1º, I, do CTB. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando demonstração de alteração da capacidade psicomotora ou de perigo concreto, bastando a aferição de concentração alcoólica acima do limite legal. [...]" (N.U 1007164-21.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Portanto, ainda que o teste de etilômetro esteja ilegível quanto ao teor alcoólico, a materialidade delitiva está satisfatoriamente comprovada pelos demais elementos probatórios, especialmente pela confissão judicial do réu, que admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas antes de dirigir e ter sido submetido ao teste de etilômetro, acreditando que o resultado indicou concentração de álcool superior à permitida em lei.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS

A defesa alega que não há provas judicializadas suficientes para a condenação, invocando o art. 155 do CPP, que veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

Contudo, tal alegação não merece prosperar, pois a condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas também em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente a confissão judicial do réu e os depoimentos dos policiais militares que, embora não se recordassem detalhadamente da ocorrência, ratificaram o teor do Boletim de Ocorrência.

Ademais, o teste de etilômetro constitui prova técnica não repetível, expressamente admitida pelo art. 155 do CPP como exceção à regra geral, podendo fundamentar validamente a condenação, ainda que produzida na fase investigativa.

Nesse sentido, o precedente citado no parecer ministerial:

"O teste de etilômetro constitui prova não repetível, admitida expressamente pelo art. 155 do CPP, podendo fundamentar validamente a condenação." (N.U 1007164-21.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Portanto, não há que se falar em ausência de provas judicializadas, pois a condenação se baseou em um conjunto probatório robusto, produzido tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026